Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706040-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NICODEMOS VENANCIO, ROSANGELA DE FATIMA ROCHA, JOAO AUGUSTO ROCHA VENANCIO AGRAVADO: FERNANDO ZHOU XIANG GU D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ NICODEMOS VENÂNCIO, ROSANGELA DE FÁTIMA ROCHA e JOÃO AUGUSTO DA ROCHA VENÂNCIO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 070588-22.2017.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento do valor depositado judicialmente e posterior conclusão para extinção do feito (Id 114302856 e 115546423 – origem). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum por cerceamento de defesa por não ter sido dada a oportunidade de os agravantes produzirem a pleiteada prova testemunhal, destinada a comprovação das alegações de que as festas realizadas em 02/06/2021 e 19/08/2021 se tratam de eventos íntimos e familiares, sem descumprimento da sentença. No mérito, argumentam, em suma, que a sentença determinou aos réus a abstenção de eventos de grande porte, bem como de produzir barulhos que ultrapassem os limites permitidos na legislação para a área residencial; que de acordo com a Lei Distrital n.o 4.092/08, o ruído máximo a ser produzido em áreas residenciais, em ambientes externos e horários noturnos entre 22h e 8h, é de 45dB(A), o que constitui critério objetivo não comprovado pelo autor-agravado nas ocasiões dos eventos; que o Juízo de origem se utilizou de critérios meramente subjetivos para rejeitar a impugnação; que os eventos foram estritamente familiares e íntimos; e que a utilização de critérios subjetivos limitará indevidamente a realização de quaisquer eventos familiares na residência. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito de origem e, ao final, o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, mediante determinação de realização da prova testemunhal pleiteada ou o provimento do recurso para acolher a impugnação, a fim de afastar a obrigação de pagamento da multa em razão da não utilização de critérios objetivos para a análise do descumprimento da ordem judicial. Preparo recolhido (Id 33053052/33053054). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de expedição de alvará para levantamento do valor da multa depositada judicialmente e posterior conclusão para extinção do feito, em que pese ainda restar controvertido o descumprimento da ordem judicial, que constitui o próprio objeto a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, a alegação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, assim como o efetivo descumprimento da ordem judicial, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da demanda originária. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora